Tribunal: STF
Processo: HC 229602
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.6.2023 por Carlos Henrique Cardoso Pereira, advogado, em benefício de Iago Assenço Pereira de Sousa, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.6.2023, denegou o Habeas Corpus n. 820.681/SP.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Jefferson Ruan Cavalcante da Silva condenados, em 2.3.2022, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Hortolândia/SP (Ação Penal n. 1501019-61.2020.8.26.0229), pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado), sendo impostas ao paciente as penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e treze dias-multa. O juízo de primeiro grau concedeu aos sentenciados o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante delito, que no dia 27 de maio de 2020, às 20h00, na Rua Aroldo Pereira da Costa, n. 258, Residencial Maria de Lourdes, nesta cidade de Hortolândia, JEFFERSON RUAN CAVALCANTE DA SILVA, qualificado a fls. 14, e IAGO ASSENÇO PEREIRA DE SOUSA, qualificado a fls. 15, agindo em concurso de agentes com outro indivíduo não identificado, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, em proveito de todos, mediante grave ameaça, o veículo Ford/Ka, de cor vermelha, placas GEC 9994-Osasco/SP; uma máquina Pagseguro; um cabo de celular de cor preta; um estepe de pneu sobressalente; um macaco de cor preta; um aparelho de telefone celular Samsung, de cor azul; uma blusa de frio de cor azul, um molho de chaves; e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em notas, bens e valores pertencentes à vítima Júlio Aparecido Vieira. 



    Segundo se apurou, na data dos fatos, JEFFERSON e IAGO uniram-se a terceiro indivíduo não identificado e deliberaram a prática do delito de roubo. Assim, embarcaram no veículo Renault/Sandero PRI 16 HP, de cor prata, placas FJJ 6188/Campinas/SP, de propriedade do padrasto de IAGO, e passaram a circular pelas ruas do município. 



    Ao visualizarem o momento em que a vítima Júlio, motorista do aplicativo Uber, deixava uma cliente no local dos fatos, os roubadores estacionaram o veículo Renault ao lado do carro da vítima, oportunidade em que JEFFERSON e IAGO desceram do automóvel, enquanto o terceiro indivíduo permaneceu na condução do veículo Renault, dando guarida à ação delitiva. 



    Ato contínuo, fazendo menção de portar arma de fogo, os indiciados anunciaram o assalto e subtraíram o veículo da vítima, seu aparelho de telefone celular, bem como os objetos e valores que se encontravam no interior do automóvel (acima descritos), tomando rumo ignorado. 



    A vítima, então, conseguiu rastrear a localização de seu aparelho de celular, no município de Monte Mor, acionando a Polícia Militar, que compareceu ao endereço indicado e deparou-se com o veículo Renault, utilizado para a prática delitiva, o qual encontrava-se aberto e com a chave no contato. 



    Em buscas realizadas nas imediações, localizaram o veículo da vítima abandonado, na quadra de baixo, sendo que, durante a diligência, a genitora de JEFFERSON, moradora do imóvel ao lado, compareceu ao local e afirmou que seu filho, juntamente com o amigo IAGO, e indivíduo que desconhecia estavam na posse do carro momentos antes. 



    O padrasto de IAGO também compareceu ao local e declarou ser o proprietário do veículo Renault, utilizado para o cometimento do roubo. 



    A vítima, posteriormente, reconheceu os indiciados, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores dos fatos (fls. 40/4), esclarecendo que seus bens não foram recuperados, tampouco os valores subtraídos” (fls. 50-51, e-doc. 2). 



     



    3. Em 16.8.2022, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos sentenciados, para redimensionar as penas fixadas, e manteve, no mais, a sentença condenatória. A reprimenda imposta ao paciente foi reduzida para cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os treze dias-multa. 



    4. Contra esse acórdão a defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem em 9.3.2023. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.390.215/SP, recebido no Superior Tribunal Justiça em 19.6.2023. 



    5. Contra o acórdão pelo qual parcialmente provido o recurso de apelação da defesa do paciente impetrou-se o Habeas Corpus n. 820.681/SP, denegado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 9.6.2023.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 20.6.2023.



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante assevera que “a questão de caráter processual a ser examinada diz respeito a inobservância das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o paciente foi submetido a 3 (três) reconhecimentos, todos eles ocorreram através de fotografia, ou seja, reconhecimentos fotográficos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a nulidade se revelou ainda mais patente em face da determinação feita pelo juízo para que o reconhecimento do recorrente Iago fosse realizado através de fotografia no decorrer da audiência de instrução, embora Iago estivesse presente durante toda a referida audiência e portanto à disposição do magistrado para ser submetido ao reconhecimento pessoal, sendo que não houve qualquer justificativa para que não fossem adotados os procedimentos legais previstos no artigo 226 do CPP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta, “em desabono aos reconhecimentos realizados sem a adoção das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, (…) que a vítima, em depoimento prestado na fase extrajudicial, às fls. 37/42, afirmou que o paciente Iago foi o indivíduo que o abordou e que o mesmo media 1,60m de altura. Tal descrição se revela absolutamente equivocada pois consoante se comprova por meio do documento acostado às fls. 179 o paciente Iago mede 1,86m” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma ser “inegável o prejuízo causado ao paciente, desde que as formalidades legais não foram observadas e as divergências resultantes da inobservância dos procedimentos previstos no art. 226 do CPP constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza que “as demais provas produzidas no feito guardam relação de causa e efeito com os atos viciados de reconhecimentos realizados na fase policial e também em juízo, resultando igualmente nulos por serem considerados frutos da árvore envenenada” (fl. 5, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior tribunal de Justiça. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Nestes termos, vem se socorrer dos Ilustres Ministros, na apreciação e concessão da presente ordem, em caráter liminar, requerendo o reconhecimento da nulidade absoluta decorrente da inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226 do CPP” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.6.2023, denegou o Habeas Corpus n. 820.681/SP.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 20.6.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Busca-se, na presente impetração, a declaração de nulidade do conjunto probatório que fundamentou a sentença condenatória do paciente, com a alegação de ter-se fundado apenas em reconhecimento fotográfico, realizado sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    11. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado em 2.3.2022 pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Hortolândia/SP (Ação Penal n. 1501019-61.2020.8.26.0229) às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e treze dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado).



    12. O juízo sentenciante afastou a preliminar de nulidade do conjunto probatório, nestes termos:



    “Preliminarmente, sobre o reconhecimento fotográfico realizado, cuja ilicitude é arguida pelas d. Defesas, ao fundamento de inobservância do art. 226, do Código Penal, tenho que razão não lhes assiste diante do conjunto probatório produzido. 



    Anoto inicialmente que o reconhecimento se deu por fotografia porque os réus não foram presos em flagrante, tampouco se apresentaram espontaneamente, muito embora já cientes das suspeitas que recaíam sobre si através dos familiares que acompanharam a apreensão do veículo. O fato ocorreu em 27/5/2020 e os interrogatórios policiais somente se deram em 21/7/2020 (f. 14) e 24/7/2020 (f. 15).



    Muito embora não tivessem a obrigação legal de comparecimento espontâneo, não se pode perder de vista que o reconhecimento fotográfico era o único que se fez possível no momento da lavratura da ocorrência policial, justificada, frise-se, pelas fundadas suspeitas existentes a partir da localização dos veículos, estando a CNH do réu Iago Sousa dentro de um deles. 



    E uma vez realizado o reconhecimento fotográfico, dentro do cenário acima, argumentar-se-ia, como aliás fizeram, quanto a qualquer providência ulterior, sua contaminação. 



    Necessário ressaltar que o reconhecimento fotográfico exibiu apenas as fotografias dos réus diante dos outros elementos de informação preexistentes que já os vinculavam à ação, como se verá ao longo da fundamentação infra. 



    Não há, assim, diante das circunstâncias concretas, vício no procedimento adotado. 



    Mesmo se ultrapassados esses fundamentos acima, a jurisprudência dos Tribunais Superiores que se formou sobre o art. 226 do CPP é no sentido de não se admitir a prova da autoria ‘exclusivamente’ com base no reconhecimento realizado apenas no modo fotográfico ou presencialmente sem as cautelas do art. 226 do CPP, cumprindo ao Juiz a análise conjunta de toda a prova produzida.



    É o que se extrai do paradigmático HC 598886 / SC, no qual se assentou que: (…)



    Por isso que se pode afirmar que a absolvição por inobservância à formalidade do art. 226 do CPP somente tem lugar quando a prova da autoria se basear ‘exclusivamente’ no reconhecimento pela vítima.



    No caso, como se verá detalhadamente, a identificação dos réus não se deu a partir de um reconhecimento fotográfico colhido aleatoriamente em sede policial, mas a partir da localização do veículo utilizado pelos roubadores, no interior do qual havia a Carteira Nacional de Habilitação de um deles, o que permitiu uma primeira identificação, ao que somou a chegada de familiares deles, permitindo identificar ambos, tendo havido a localização do veículo da vítima nas proximidades. Somente após se realizou em sede policial o reconhecimento fotográfico pela exibição de fotografias apenas dos réus com o condão de mera confirmação pela vítima, não sendo possível fazer o reconhecimento pessoal porque não foram presos em flagrante, tampouco se apresentaram, como já exposto acima. 



    Com essas considerações, com o detalhamento a ser feito no curso da fundamentação, afasto a preliminar arguida” (fls. 187-192, e-doc. 2 – grifos nossos).



    Quanto à autoria do paciente, o juízo de primeiro grau assim fundamentou o decreto condenatório:



    “Quanto à autoria, não há dúvidas sobre a participação dos réus. (…)



    Como se depreende, a localização do veículo Sandero, utilizado pelos roubadores no momento do assalto, se deu a partir do celular da vítima. Assim é que pelo rastreamento do sinal do aparelho celular, chegaram, note-se, ao veículo Sandero, apontado pela vítima como o conduzido pelos roubadores. 



    Importante registrar que o veículo Sandero foi localizado com as portas destravadas, motor quente, documento no interior e chave na ignição, a indicar claramente que os ocupantes tinham acabado de deixá-lo no local e saído às pressas. 



    Isso é importante porque afasta a versão apresentada por Julenio Lopes Botelho, proprietário do veículo Sandero, padrasto do réu Iago, de que era quem estava na condução do veículo, tendo-o estacionado em frente ao bar onde estava, quando viu a Guarda Municipal chegar e indagar sobre o veículo, com o que se apresentou como o proprietário. 



    Segundo Julenio Lopes Botelho: ‘ele teria pegado o veículo por volta de 18h30min em sua residência, após chegar do trabalho, quando decidiu ir até o bar; informou que, no dia dos fatos, estacionou o carro e foi até um bar, sendo que, passado certo tempo, a Guarda Municipal chegou alegando que o veículo Sandero estava envolvido em um roubo; negou ter participado do crime, assim como negou ter emprestado o veículo a outra pessoa. Trabalha em Limeira, tendo trabalhado no dia até 17 horas; chegou em casa e pegou o carro por volta de 18.30 hrs; não viu Iago no dia; não sabia onde estava Iago; o carro estava em frente ao bar e assim viu a GM chegar; confirma que deixou a chave dentro do carro; o carro estava no mesmo local e da mesma forma em que estacionou; conhece Jeferson e a mãe; não sabe se a mãe de Jeferson disse algo aos PMs; Iago não usava o carro; a CNH estava dentro do carro porque no dia anterior foram juntos fazer compras; Jeferson mora no fundo do bar onde estava; o carro estava parado na porta’.



    Ocorre que o veículo foi localizado, pelo que se colhe do Boletim de Ocorrência, às 00:14, tendo o roubo ocorrido por volta das 20 horas, de modo que a localização do veículo nas condições descritas, isto é motor quente, com as portas destrancadas, chave na ignição e documento do réu Iago no interior; circunstâncias que infirmam tal versão.



    Ademais, a alegação de Julenio de que estaria no bar em frente ao qual estacionado o veiculo não se coaduna com as circunstâncias expostas pelos guardas municipais. Isso porque se extrai dos relatos dos guardas municipais que Julenio se apresentou posteriormente à localização do veículo e já após terem identificado a mãe de Jeferson; após, também, já terem contatado a vítima para que levasse a chave reserva do veículo roubado. Somente após que Julenio chegou, já de posse, veja-se, do recibo de compra e venda do veículo com anotação de transferência para seu nome. 



    A localização da Carteira Nacional de Habilitação do réu Iago no interior do Sandero corrobora a alegação de que ele conduzia o veículo naquele dia, não sendo crível a versão por ele construída de que esquecera no dia anterior quando foi ao supermercado, já que havia apenas a CNH, nada mais. 



    Corrobora, ainda, a imputação o fato de o veículo Sandero estar estacionado em frente à casa de Jefferson, que mora, coincidentemente, nos fundos do referido bar, muito embora Julenio e Iago morem em outro bairro. E poucas quadras abaixo, foi localizado o veiculo da vítima. 



    São essas, portanto, as circunstâncias de localização do veículo roubado e o utilizado pelos roubadores: a) rastreamento do deslocamento pelo celular da vítima; b) localização de veículo Sandero cinza apontado pela vítima com utilizado pelos roubadores, sendo próximo a ele o último ponto de detecção do aparelho celular da vítima; c) veículo Sandero encontrado com o motor quente, portas abertas, chave na ignição e a CNH do réu Iago no seu interior; d) veículo Sandero estacionado em frente à casa do réu Jefferson; e) veículo da vítima encontrada poucas quadras abaixo. 



    Somente a partir desse cenário, notadamente a localização da CNH, que se fez a primeira tentativa de identificação pela vítima, que confirmou ser Iago um dos assaltantes. 



    E somente após tudo isso, e para fins de melhor apuração, a partir, portanto, da preliminar identificação dos réus, realizou-se o reconhecimento fotográfico, tendo a vítima afirmado e reiterado que ambos participaram do assalto. 



    Note-se que os argumentos sobre a impossibilidade de reconhecimento pelas características da ação, isto é, à noite, com duração de cerca de 5 minutos, trajando os assaltantes blusa de frio com capuz, não a atestam por si só, tendo a vítima esclarecido as circunstâncias que lhe permitiram fazer o reconhecimento. 



    Certo também que o contato da vítima com os assaltantes não foi tão rápido como se quer fazer crer, pois durante o roubo ela chegou a pedir para os assaltantes que pudesse pegar seus documentos, tendo eles autorizado. 



    A vítima foi, ainda, capaz de apontar características físicas compatíveis com os réus, afirmando que um deles tinha aproximadamente 1,65 m de altura e o outro aproximadamente 1,80 m de altura. Irrelevante qualquer equívoco sobre qual deles seria o mais alto, pois certo que pôde indicar a diferença significativa de altura entre eles, o que se mostrou real. 



    Não se pode, assim, diante de todo o cenário probatório, ignorar o reconhecimento feito pela vítima que vem se somar àquelas provas e circunstâncias destacadas” (fls. 192-195, e-doc. 2).



    13. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos apelos defensivos apenas para redimensionar as penas impostas aos sentenciados. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Ulysses Gonçalves Junior, trechos nos quais afastada a preliminar de nulidade do acervo probatório e reafirmada a autoria do delito:



    “De proêmio, vale esclarecer que as disposições previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, sendo incabível o afastamento do reconhecimento feito pela vítima, ainda mais quando apoiado em outros elementos de convicção obtidos durante a instrução. A convicção da vítima, desde a fase investigativa, restou confirmada com o reconhecimento em juízo, pautado no princípio do contraditório, onde acusação e defesa participaram do ato. 



    Vale citar o elucidado na r. sentença: (…)



    Ademais, nenhuma nulidade será declarada se não for provado o prejuízo. 



    Rejeitada, portanto, a preliminar arguida, passa-se à análise do mérito. (…)



    Diante das provas e depoimentos coligidos aos autos, verifica-se que os réus, em concurso, abordaram a vítima Júlio, motorista de Uber, após ter deixado uma passageira. Iago e Jefferson desceram, enquanto um terceiro não identificado permaneceu no veículo Sandero, que fora utilizado na empreitada criminosa. Roubaram de Júlio uma máquina PagSeguro; um cabo de celular de cor preta; um estepe de pneu sobressalente; um macaco de cor preta; um aparelho de telefone celular Samsung, de cor azul; uma blusa de frio de cor azul, um molho de chaves; e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em notas. Júlio rastreou seu celular e chegou ao endereço da mãe de Jefferson (Monte Mor). A Polícia Militar compareceu ao endereço e deparou-se com o veículo Renault, que se encontrava aberto, com a chave no contato e motor ainda aquecido. Nas imediações, localizaram o veículo da vítima abandonado poucas quadras abaixo do local onde estava o veículo Sandero. 



    A vítima chegou por volta das 00h14min ao local onde estava o veículo Sandero (na frente da residência de Jefferson, que mora no fundo do bar) após rastrear seu celular. A genitora de Jefferson, que estava nas proximidades, afirmou que seu filho, Iago e terceiro que desconhecia, estavam na posse do Sandero momentos antes, o que corrobora o fato do veículo Sandero ainda estar com o motor quente.



    Dentro do veículo utilizado para a empreitada (Sandero), encontraram a CNH de Iago, cujo reconhecimento do roubador foi feito pela vítima, via fotografia, em solo policial. Júlio reconheceu Iago como o roubador que o abordou e Jefferson como seu comparsa, inclusive forneceu detalhes das vestimentas que os réus usavam, bem como suas compleições físicas. Em audiência de instrução e julgamento, foram apresentadas a Júlio, novamente, as fotografias referentes aos corréus, que os reconheceu com certeza. 



    O padrasto de Iago, Sr. Julênio, compareceu ao local e declarou ser o proprietário do veículo Renault Sandero, no entanto, alegou que, após chegar do trabalho, pegou o veículo e foi para o bar por volta das 18h30min. Informou que havia deixado o carro aberto e a chave no contato. 



    Não houve prova nesse sentido. 



    A alegação de Flávio, tio de Iago, de ter pego o réu por volta das 15h não prospera, haja vista inexistir demonstração nos autos sobre tal alegação. Não se pode ignorar o grau de parentesco e a tentativa de isentar o sobrinho de qualquer responsabilidade. 



    A prova dos autos demonstra que os réus tiveram atuação espontânea, voluntária e decisiva na empreitada criminosa ao se apossar dos bens da vítima Júlio, revelando notória divisão de tarefas previamente ajustadas, caracterizando, pois, a coautoria e não mera participação. 



    Nesse sentido: (…)



    Os depoimentos das testemunhas e das vítimas foram harmônicos e coesos com as provas dos autos. Ora, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência, em crimes dessa natureza, cometidos, de modo geral, na clandestinidade, as palavras das vítimas assumem especial importância no contexto probatório. E, uma vez que o depoimento seja prestado de forma harmônica e coerente com as demais evidências coligidas nos autos, é prova válida para a condenação. (…)



    Assim, considerando que a vítima chegou ao seu veículo após rastreamento do seu celular, ter reconhecido os réus na fase extrajudicial e em juízo e os demais depoimentos coligidos aos autos, a condenação era mesmo de rigor” (fls. 275-283, e-doc. 2).



    14. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando a alegação de nulidade da sentença condenatória. 



    15. Na espécie vertente, tem-se que o reconhecimento fotográfico foi ratificado em sede judicial e corroborado por outras provas, em harmonia com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar essa conclusão, acolhendo a pretensão de nulidade do conjunto probatório e a consequente absolvição do paciente, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.646-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do